Tribunal: TJES
Processo: 0005016-02.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005016-02.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLAN DA SILVA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005016-02.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLAN DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

150, §1º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.343/06.

1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE
1/8 (UM OITAVO)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.

3.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Ao julgador é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3
. Considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão do processo, resta a análise para o juízo da execução.
4
. O pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005016-02.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLAN DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLAN DA SILVA REIS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 150, §1º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de maio de 2020, o denunciado rompeu a janela e entrou, bem como lá permaneceu, na residência da vítima Dircilene dos Santos Soares, sua ex-companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base; (III) realização de detração penal; (IV) isenção do pagamento de custas processuais; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 42276716, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, senão vejamos:

“
[...] que realmente no dia dos fatos como já havia brigado e terminado com a vítima foi até a residência dela e chegando lá como ela não se encontrava o interrogando arrombou a janela da sala a fim de poder ter acesso à residência para conseguir pegar seus pertences;
que não chegou a pegar seus pertences pois ficou na residência aguardando a chegada da vítima; que como o interrogando naquele dia estava um pouco alcoolizado acabou dormindo na cama da vítima e só acordou com a chegada da vítima na companhia dos policiais; [...] que para arrombar a janela o interrogando puxou a mesma com as mãos quebrando o alumínio da parte de cima; que conviveu com a vítima por aproximadamente oito meses [...]”.

Observa-se que o réu descreveu o exato momento em que arrombou a janela da casa da vítima a fim de adentrar no imóvel, bem como lá permaneceu até que a mesma chegasse com a polícia militar.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Dircilene dos Santos Soares, na esfera policial:

“
[...
] que tem 10 meses de relacionamento com o Sr. Darlan; que não moram juntos; que em janeiro pediu uma medida protetiva porque foi agredida por ele; que acabou reatando o relacionamento acreditando nas promessas de mudança de Darlan; que ontem por volta das 18 horas recebeu uma ligação de Darlan, que a acusava de traição; [...] que Darlan disse que não queria terminar e disse ‘estou indo aí’; que a depoente ficou com medo e foi para a casa de uma amiga; que por volta das 22 horas recebeu a ligação da proprietária da casa que mora de aluguel lhe informando que Darlan estava no local; [...] que diante dessa informação a depoente chamou a polícia porque sabia que Darlan havia invadido a sua casa [...]”.

Ouvida em juízo, embora tenha tentado amenizar a ação do acusado, a ofendida confirmou que no dia dos fatos ele disse que iria até a casa dela, tendo ela deixado o local, pois não desejava o encontrar. Mais tarde, ao chegar em sua residência, deparou-se com o apelante no local, tendo, por isso, acionado a polícia militar.

Tem-se, portanto, que as declarações da vítima deixaram evidente que o réu entrou e permaneceu no domicílio da vítima sem a sua autorização, restando configurado o crime.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, pugnou pelo emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desvalorada, contudo, destaco que ao julgador é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Ademais, verifico que o douto Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da reprimenda base, parâmetro este que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Seguindo na linha de irresignação, busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Adiante, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.